Tribunal: TJSP
Processo: 1050471-14.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - Ação declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de infrações de trânsito, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada – Alegação da autora de que concedeu a pessoa identificada como Alexandre Mendes de Souza financiamento por meio de cédula de crédito bancário no valor de R$ 18.000,00 a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 595,00, obtendo como

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - Ação declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de infrações de trânsito, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada – Alegação da autora de que concedeu a pessoa identificada como Alexandre Mendes de Souza financiamento por meio de cédula de crédito bancário no valor de R$ 18.000,00 a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 595,00, obtendo como garantia o veículo Volkswagen Gol City G6 1.0 8V Flex 2P (AG), ano/modelo 2013/2014, placas FKA-2561, cor BRANCA chassis 9BWAA05U9EP073417 (18/06/2018 – fls. 24/27); em virtude de algumas divergências apuradas com relação às informações prestadas pelo contratante, verificou-se ser caso de "fraude", ou seja, terceiro de má-fé passou-se por Alexandre e firmou o contrato como se ele fosse; o cancelamento do registro de venda é medida impositiva porque o bem jamais foi adquirido por Alexandre, mas sim por terceiro imbuído de má-fé; e pela mesma razão, não pode ser compelida a pagar multas incidentes sobre o bem desde a data da venda – Pretensão do cancelamento do registro do veículo feito em nome de Alexandre, reconhecendo-se o direito à dispensa do pagamento de débitos decorrentes do veículoacima referido – Sentença de procedência – Inconformismo da FESP.

Responsabilidade pelos danos decorrentes do financiamento obtido mediante fraude é da própria Instituição Financeira, que não tomou as devidas precauções para constatar a autenticidade dos documentos utilizados por terceiro estelionatário, quando da celebração do contrato – Inteligência do artigo 5o e 6o, inciso XI e § 2o da Lei no 13.296/08 – Precedentes do E. STJ - Ausência de comprovação de que a multa de trânsito municipal tenha sido lançada em nome da autora/apelada, ou que tenha sido lançado restrição no Cadin ou efetuado alguma cobrança em seu nome, carecendo, pois, de interesse processual, vez que inócua a tutela invocada - Ilegitimidade de parte caracterizada – Artigo 18 do CPC – Ademais, os apelados são partes ilegítimas para responderem por eventual DPVAT, pois a competência para a exigir o Seguro obrigatório incumbe ao Conselho Nacional de Seguros Privados, o qual estabelece que a responsabilidade pela cobrança do DPVAT é da Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro - Em relação ao pedido de anulação das infrações e multas de trânsito (municipal), também deve ser reconhecida a ilegitimidade das requeridas para figurar no polo passivo da ação - Escapam, assim, da competência da Fazenda do Estado de São Paulo e do Detran/SP - Sentença de procedência, reformada (ação improcedente) – Recurso voluntário da FESP, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390614
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050471-14.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é apelado B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1050471-14.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17229 - ARG
2/13
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050471-14.2018.8.26.0053
Apelante: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Apelado: B V Financeira S/A Crédito, Financimento e Investimento
Interessados: ALEXANDRE MENDES DE SOUZA e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17229
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - Ação declaratória de
cancelamento de registro c/c anulatória de infrações de trânsito,
com pedido de tutela provisória de urgência antecipada – Alegação
da autora de que concedeu a pessoa identificada como Alexandre
Mendes de Souza financiamento por meio de cédula de crédito
bancário no valor de R$ 18.000,00 a ser pago em 48 parcelas
mensais de R$ 595,00, obtendo como garantia o veículo
Volkswagen Gol City G6 1.0 8V Flex 2P (AG), ano/modelo
2013/2014,
placas
FKA-2561,
cor
BRANCA
chassis
9BWAA05U9EP073417 (18/06/2018 – fls. 24/27); em virtude de
algumas divergências apuradas com relação às informações
prestadas pelo contratante, verificou-se ser caso de "fraude", ou
seja, terceiro de má-fé passou-se por Alexandre e firmou o
contrato como se ele fosse; o cancelamento do registro de venda é
medida impositiva porque o bem jamais foi adquirido por
Alexandre, mas sim por terceiro imbuído de má-fé; e pela mesma
razão, não pode ser compelida a pagar multas incidentes sobre o
bem desde a data da venda – Pretensão do cancelamento do
registro do veículo feito em nome de Alexandre, reconhecendo-se
o direito à dispensa do pagamento de débitos decorrentes do
veículoacima
referido
–
Sentença
de
procedência
–
Inconformismo da FESP.
Responsabilidade pelos danos decorrentes do financiamento
obtido mediante fraude é da própria Instituição Financeira, que
não tomou as devidas precauções para constatar a autenticidade
dos documentos utilizados por terceiro estelionatário, quando da
celebração do contrato Inteligência do artigo 5o e 6o, inciso XI e
§ 2o da Lei no 13.296/08 Precedentes do E. STJ - Ausência de
comprovação de que a multa de trânsito municipal tenha sido
lançada em nome da autora/apelada, ou que tenha sido lançado
restrição no Cadin ou efetuado alguma cobrança em seu nome,
carecendo, pois, de interesse processual, vez que inócua a tutela
invocada - Ilegitimidade de parte caracterizada Artigo 18 do
CPC
Ademais, os apelados são partes ilegítimas para
responderem por eventual DPVAT, pois a competência para a
exigir o Seguro obrigatório incumbe ao Conselho Nacional de
Seguros Privados, o qual estabelece que a responsabilidade pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1050471-14.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17229 - ARG
3/13
cobrança do DPVAT é da Seguradora Líder dos Consórcios de
Seguro - Em relação ao pedido de anulação das infrações e multas
de trânsito (municipal), também deve ser reconhecida a
ilegitimidade das requeridas para figurar no polo passivo da ação -
Escapam, assim, da competência da Fazenda do Estado de São
Paulo e do Detran/SP - Sentença de procedência, reformada (ação
improcedente) – Recurso voluntário da FESP, provido.
Trata-se de ação declaratória de cancelamento de registro
c/c anulatória de infrações de trânsito, com pedido de tutela provisória de urgência
antecipada movida por BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, alegando que: concedeu a pessoa identificada como Alexandre Mendes de
Souza financiamento por meio de cédula de crédito bancário no valor de R$ 18.000,00 a
ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 595,00, obtendo como garantia o veículo
Volkswagen Gol City G6 1.0 8V Flex 2P (AG), ano/modelo 2013/2014, placas FKA-2561,
cor BRANCA chassis 9BWAA05U9EP073417 (18/06/2018 – fls. 24/27); em virtude de
algumas divergências apuradas com relação às informações prestadas pelo contratante,
verificou-se ser caso de "fraude", ou seja, terceiro de má-fé passou-se por Alexandre e
firmou o contrato como se ele fosse; o cancelamento do registro de venda é medida
impositiva porque o bem jamais foi adquirido por Alexandre, mas sim por terceiro imbuído
de má-fé; e pela mesma razão, não pode ser compelida a pagar multas incidentes sobre
o bem desde a data da venda. Pediu, em consequência, seja cancelado o registro
veículo feito em nome de Alexandre, reconhecendo-se o direito à dispensa do
pagamento de débitos decorrentes do veículoacima referido. Requereu, ainda, a
concessão de tutela provisória de urgência para que "não sejam feitos novos
lançamentos de débitos...". Instruiu a petição inicial com documentos.
Distribuída a ação à 11a Vara da Fazenda Pública da
Capital por dependência, determinou-se sua redistribuição livre, o que se fez.
Deferida foi a tutela provisória de urgência bem como
extinto foi o processo sem apreciação de mérito quanto ao pedido referente às multas.
Citado, o réu ofereceu contestação, aduzindo que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1050471-14.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17229 - ARG
4/13
preliminarmente, é parte ilegítima quanto às multas; e no mérito, razão alguma assiste à
autora.
Réplica foi ofertada.
A r. sentença às fls. 110/113, julgou procedente a ação
ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em
face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN para
determinar o cancelamento do registro do veículo de placas FKA-2561 feito em nome de
Alexandre Mendes de Souza. Por ter sido a BV Financeira quem deu causa ao
ajuizamento da ação, haja vista não haver adotado as cautelas necessárias quando da
celebração do contrato tratado nesta ação, o que deu ensejo à fraude ocorrida, cabe a
ela arcar com os ônus sucumbenciais, ou seja, com as custas e despesas processuais
além de honorários advocatícios, estes de 15% do valor dado à ação, atualizado do
ajuizamento. Não há reexame necessário.
Inconformada, a FESP interpôs recurso de apelação às fls.
115/126, requerendo, em suma, seja dado provimento ao recurso, para o fim de reformar
a r. sentença "a quo", com a inversão do ônus da sucumbência.
Contrarrazões (fls. 136/143).
É O RELATÓRIO.
O recurso voluntário da Fazenda do Estado de São
Paulo comporta provimento.
No presente caso, a autora, ora apelada, alegou que:
concedeu a pessoa identificada como Alexandre Mendes de Souza financiamento por
meio de cédula de crédito bancário no valor de R$ 18.000,00 a ser pago em 48 parcelas
mensais de R$ 595,00, obtendo como garantia o veículo Volkswagen Gol City G6 1.0 8V
Flex 2P (AG), ano/modelo 2013/2014, placas FKA-2561, cor BRANCA chassis
9BWAA05U9EP073417 (18/06/2018 – fls. 24/27); em virtude de algumas divergências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1050471-14.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17229 - ARG
5/13
apuradas com relação às informações prestadas pelo contratante, verificou-se ser caso
de "fraude", ou seja, terceiro de má-fé passou-se por Alexandre e firmou o contrato como
se ele fosse; o cancelamento do registro de venda é medida impositiva porque o bem
jamais foi adquirido por Alexandre, mas sim por terceiro imbuído de má-fé; e pela mesma
razão, não pode ser compelida a pagar multas incidentes sobre o bem desde a data da
venda. Pediu, em consequência, seja cancelado o registro veículo feito em nome de
Alexandre, reconhecendo-se o direito à dispensa do pagamento de débitos decorrentes
do veículoacima referido. Requereu, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência
para que "não sejam feitos novos lançamentos de débitos...".
Primeiramente, anoto que a autora é parte ilegítima quanto
ao pedido de anulação dos débitos incidentes sobre o veículo em questão em relação ao
"possuidor do bem", após a data de 18 de junho de 2018 (Cédula de Crédito Bancário -
fls. 24/27).
Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil,
ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por
lei.
Não existe qualquer dispositivo legal autorizando a autora a
requerer em juízo em nome da vítima do financiamento fraudulento.
Assim, quanto a este pedido, a autora é parte ilegítima para
propor a demanda.
As requeridas são partes ilegítimas para responder pela
eventual cobrança (DPVAT) visto que a competência para exigibilidade do seguro
obrigatório incumbe ao Conselho Nacional de Seguros Privados, o qual estabelece que a
responsabilidade pela cobrança do DPVAT é da Seguradora Líder dos Consórcios de
Seguro.
Quanto ao pedido de anulação das infrações de trânsito
o requerido é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação quanto àquelas
aplicadas por órgão municipal e pelo Renainf (fls. 52/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1050471-14.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17229 - ARG
6/13
Restou incontroverso nos autos que o contrato de
financiamento celebrado entre BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO e ALEXANDRE MENDES DE SOUZA decorreu de fraude.
Ocorre que a Financeira é responsável pelo financiamento
concedido ao contratante. E, nessa qualidade, responsável pela análise da
documentação apresentada.
A BV Financeira não comprovou que tomou todas as
precauções necessárias para verificar a real identidade do contratante.
Por outro lado, o fraudador não precisa dos documentos da
vítima para utilizá-los, visto que os dados e qualificações dos cidadão estão inseridos em
uma série de cadastros, que em muitos casos acabam caindo nas mãos de criminosos.
Desse modo, cabe a Financeira adotar as medidas
necessárias para verificar a real identidade do contratante.
Descabida, portanto, eventual alegação de ausência de
responsabilidade por parte da autora BV Financeira sobre os débitos constantes do
veículo objeto do financiamento mencionado na inicial.
E tal fato seria perfeitamente possível visto que após
celebrado o contrato e noticiada a fraude, o Departamento de Inspetoria da BV
Financeira constatou que "Ocorreu que, em virtude de algumas divergências apuradas
com relação às informações prestadas pelo suposto financiado, a equipe de análise de
fraude desta instituição, ora Requerente, acabou constatando que o referido
financiamento trata-se de um possível caso de fraude" (fls. 04 - inicial).
Ora, caso tivesse sido feita uma análise mais cautelosa da
documentação ofertada, o fato poderia ter sido constatado antes da celebração do
contrato fraudulento.
Não há como transferir o ônus da ineficiência e negligência
da autora BV Financeira à coletividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1050471-14.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17229 - ARG
7/13
O Detran e a Fesp em nada contribuíram para a fraude
noticiada na inicial.
A única parte dos autos que participou do contrato
fraudulento foi a BV Financeira, que, caso tivesse tomado as cautelas que o caso exige,
não teria permitido a celebração do contrato fraudulento e desdobramentos decorrentes,
como a indevida imputação de propriedade à vítima, ausência de pagamento de
impostos e circulação de veículo em nome de terceiro vítima de fraude.
Cabe à autora BV Financeira assumir a responsabilidade
por sua incúria, que é continuar figurando como proprietária do veículo nos registros
oficiais.
E poderá voltar-se contra o verdadeiro causador do dano.
Contudo, como já dito, não se pode admitir a transferência
do prejuízo decorrente de sua falta de cuidado à coletividade.
Anote-se que a ausência de cuidado na celebração desse
tipo de contrato é notória.
Assim, caso tivesse o mínimo de zelo em celebrar os
contratos, as fraudes seriam constatadas antes da pactuação, de forma a evitar prejuízo
para a vítima, erário e coletividade.
Estabelece o artigo 3o da Lei no 6.606/89 que é contribuinte
do imposto o proprietário do veículo.
Já o artigo 4o, II, da mesma lei, prevê que são responsáveis
solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio e/ou o possuidor a
qualquer título.
Tais normas foram reproduzidas na Lei no 13.296/08, que
prevê, em seus artigos 5o e 6o, que o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1050471-14.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17229 - ARG
8/13
responsável solidário pelo pagamento do IPVA.
A autora, BV Financeira é credora fiduciária, de modo que
detém o domínio e a posse indireta do veículo.
Sendo o credor fiduciário proprietário do veículo se reveste
da qualidade de possuidor indireto, podendo, inclusive, reavê-lo em face de eventual
inadimplemento.
Desse modo, a BV Financeira é responsável solidária pelo
pagamento do tributo, nos termos da legislação citada.
Assim, é importante observar que a BV Financeira S/A não
tomou as cautelas que lhe cabiam, na celebração do contrato, para identificar
corretamente o contratante.
Portanto, a responsabilidade pelos danos decorrentes do
financiamento obtido, mediante fraude, é da própria Instituição Financeira, que, repita-se,
não tomou as devidas precauções para constatar a autenticidade dos documentos
utilizados por terceiro estelionatário, quando da celebração do contrato.
O artigo 5o e 6o, inciso XI e § 2o da Lei no 13.296/08
estabelece a responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto o titular do domínio
e/ou possuidor a qualquer título:
"Artigo 5o - Contribuinte do imposto é o proprietário do
veículo.
(...)
Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais:
(...)
XI - o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título;
(...)
§ 2o - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII,
VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1050471-14.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17229 - ARG
9/13
benefício de ordem.
(...).".
No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:
"EXECUÇÃO
FISCAL.
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA
DO VEÍCULO APREENDIDO.
RESPONSABILIDADE
DO
ARRENDATÁRIO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO SOB
O REGIME PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
1. O STJ possui entendimento de que as despesas relativas
à remoção, estadia, guarda e conservação de veículo
apreendido
no
caso
de
arrendamento
mercantil
-
independentemente da natureza da infração que originou a
apreensão e ainda que haja posterior retomada da posse do
bem pelo arrendante - são da responsabilidade do
arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto
em vigor o contrato de arrendamento.
2.
Orientação
reafirmada
no
julgamento
do
REsp
1.114.406/SP (sessão de 27.4.2011, Dje 9.5.2011), sob o
rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).
3. Agravo Regimental não provido." (AgRg no REsp
1210190/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
16/06/2011,
DJe
12/09/2011). (g/n).
Ademais, os documentos apresentados não comprovam
lançamentos em nome da instituição financeira, ora apelada, mas sim da suposta vítima
da fraude, sequer incluída no polo ativo, o que, por certo, torna a apelada parte ilegítima
para pleitear a anulação do tributo, pois, nos termos do artigo 18 do Código de Processo
Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1050471-14.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17229 - ARG
10/13
"Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome
próprio,
salvo
quando
autorizado
pelo
ordenamento
jurídico.".
Também não há comprovação de que a multa de trânsito
municipal tenha sido lançada em nome da autora/apelada, ou que tenha sido lançado
restrição no Cadin ou efetuado alguma cobrança em seu nome, carecendo, pois, de
interesse processual, vez que inócua a tutela invocada.
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de Justiça
de São Paulo:
"Apelação
Anulação da sentença
Desnecessidade -
Pretendido cancelamento de registro de veículo, anulação
de infrações de trânsito e taxas em razão da perda da
propriedade de veículo por meio de ato fraudulento

Cancelamento do registro do veículo que depende da
anulação do ato que não foi demonstrado - Infrações de
trânsito que recaem sobre o nome do arrendatário que
sequer participou da lide
Ilegitimidade de parte
caracterizada Sentença mantida Recurso desprovido."
(TJSP;
Apelação
1043194-15.2016.8.26.0053;
Relator: FERREIRA RODRIGUES; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018);
"Agravo de Instrumento. Processual Civil. Ação anulatória
visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(IPVA), bem como das multas, reconhecendo o direito a
dispensa do pagamento, determinado a autoridade que não
inscreva o nome da requerente no CADIN, tampouco de
terceiro Operação de financiamento direto (CDC), objeto
de fraude (processo em andamento, onde se alega
documento clonado)
Antecipação dos efeitos da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1050471-14.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17229 - ARG
11/13
indeferida Inadimplência tributária, arts. 121 e 123 do CTN
- Pedido em relação ao terceiro, não conhecido (art. 18 do
CPC). Nega-se provimento ao recurso, com observação."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2088358-48.2016.8.26.0000;
Relator: RICARDO ANAFE; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
01/06/2016; Data de Registro: 06/06/2016).
Ademais,
os
apelantes
são
partes
ilegítimas
para
responderem pelo DPVAT, pois a competência para a exigir o Seguro obrigatório
incumbe ao Conselho Nacional de Seguros Privados, o qual estabelece que a
responsabilidade pela cobrança do DPVAT é da Seguradora Líder dos Consórcios de
Seguro.
Em relação ao pedido de anulação das infrações e multas
de trânsito, também deve ser reconhecida a ilegitimidade dos requeridos para figurar no
polo passivo da ação, quanto as multas municipais, conforme se verifica dos documentos
encartados aos autos. Escapam, assim, da competência da Fazenda do Estado de São
Paulo e do Detran/SP.
Nesse diapasão, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo:
"APELAÇÃO
ORDINÁRIA
IPVA
FRAUDE

GRAVAME

CREDOR
FIDUCIÁRIO
E
DEVEDOR
FIDUCIANTE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA Ação
ajuizada
por
instituição
financeira,
objetivando
o
cancelamento do registro de veículo e a anulação dos
débitos tributários, inclusive DPVAT, tendo em vista que o
contrato de financiamento fora realizado mediante fraude
(estelionato)
Responsabilidade solidária entre o credor
fiduciário e o devedor fiduciante, em regra geral Correto o
reconhecimento de ilegitimidade ativa da autora e, portanto,
também a dos réus, no que diz respeito à anulação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1050471-14.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17229 - ARG
12/13
débitos incidentes sobre o veículo em questão em relação
ao 'possuidor do bem', já que não autorizado por lei, nos
exatos termos do artigo 18 do CPC
Ação julgada
improcedente Sentença reformada para julgar procedente
o pedido em relação às infrações de trânsito (multas), caso
exista alguma, e tributo de IPVA, que estão em nome da
instituição financeira apelante
Entretanto, os réus
(DETRAN e FESP) são partes ilegítimas para responder
pelo DPVAT, pois este é fixado pelo Governo Federal

Recurso parcialmente provido, para julgar a ação parcialmente procedente." (TJSP; Apelação no
1051158-25.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
são
apelados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e
ESTADO DE SÃO PAULO, Relator: PONTE NETO; Órgão
Julgador:
8a
Câmara
de
Direito
Público;
Data
do
Julgamento: 25/07/2018.

Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário da
Fazenda do Estado de São Paulo, anulando as infrações de trânsito de competência dos
Municípios e do Renainf, julgo extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do
artigo 485, VI, do CPC. e, julgo improcedente a ação que BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO move contra o DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO DETRAN/SP. Em razão da inversão do ônus
da sucumbência, condeno a autor/apelada no pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1050471-14.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17229 - ARG
13/13
processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais),
equitativamente, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
MARCELO L THEODÓSIO

Relator